Tribunal: CARF
Processo: 19613.721498/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
MULTA ISOLADA DE 50%. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. GLOSA. CABIMENTO.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo durante o procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, dada a inexistência do crédito tributário, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente compensados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Escolha um item (Para deixar em branco, escolha o primeiro item da lista)
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721498/2021-09
ACÓRDÃO
2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/09/2019
MULTA
ISOLADA
DE
50%.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir
matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. GLOSA.
CABIMENTO.
Constatada
compensação
indevida
de
contribuição previdenciária
informada em GFIP, não tendo havido a comprovação pelo sujeito passivo
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
2
durante o procedimento fiscal da certeza e liquidez dos créditos por ele aí
declarados, dada a inexistência do crédito tributário, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário
Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente compensados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.272 a 1.289) interposto contra decisão no
acórdão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE de fls.
1.251 a 1.258, que julgou as Manifestações de Inconformidades improcedentes, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo contribuinte referente as compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), das competências de 04/2018 a
09/2019, referentes às competências de 08/2012 a 07/2017, em razão da inexistência dos créditos
tributários.
Do Despacho Decisório
Após a análise das compensações de contribuições previdenciárias efetuadas pelo
contribuinte em GFIP de 04/2018 a 09/2019, no montante original de R$ 10.894.453,83 (dez
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
3
milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três
centavos), a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP, exarou o DESPACHO DECISÓRIO
DEVAT VR 08 RF no 11.296, de 29 de abril de 2021 (fls. 1.186 a 1.207), no qual considerou:
Demonstrada a inexistência dos créditos, por este ato NÃO HOMOLOGO as
compensações de contribuições previdenciárias declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP relacionadas no Anexo I do presente Despacho
Decisório, somando o total de R$ 10.894.453,83 (dez milhões, oitocentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três
centavos).
Devem os créditos tributários por elas liquidados retornar à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os
acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 1.251 a 1.258):
Conforme Despacho Decisório 11.296/2021, páginas 1.186 a 1.206, foi executada,
no município de Cachoeira Paulista-SP, diligência para o esclarecimento sobre
compensações realizadas em GFIP, Guia do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência, entre 04/2018 e 09/2019.
Mesmo regularmente cientificado pela autoridade fiscal durante o procedimento
de fiscalização, o ente municipal absteve-se de prestar qualquer informação a
respeito das compensações realizadas, principalmente quanto à origem dos
créditos que serviram de lastro às extinções de valores declarados em GFIP.
A fiscalização a este fato acrescentou em seu relatório as seguintes informações:
I) Nos autos do agravo de instrumento 2228666-32.2019.8.26.0000, ficou
determinada a vedação das compensações efetuadas pelo município;
II) Nos autos do processo administrativo 16048.720009/2019-42, foram cobradas
as glosas de compensação feitas entre os meses de 01/2017 a 04/2018, créditos
que já estão em fase judicial de cobrança. Naquela oportunidade, o ente
municipal já apresentava compensações sem justificativa, havendo reincidência
específica no caso sob comento;
III) Houve irregularidade na contratação de escritório de advocacia que orientou
as compensações, sendo tal fato alvo de recomendação pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo. Entretanto, mesmo com a rescisão do contrato, o
município continuou apresentando declarações com compensações sem lastro
creditório;
IV) O então prefeito Edson Mendes Mota possuía total ciência das irregularidades
por dois motivos:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
4
a) Na legislatura anterior, ele era prefeito de Silveiras-SP e contratou, com
idêntico objeto citado no item anterior, o mesmo escritório de advocacia. Tal
contrato foi considerado irregular no processo 0003235-72.2014.8.26.0102 (ação
de improbidade administrativa) resultando na indisponibilidade de 30% de seus
vencimentos e da totalidade de seus bens para assegurar o ressarcimento ao
erário; b) No município de Cachoeira Paulista o prefeito da legislatura 2012-2016
também contratou a mesma empresa de advocacia para prestação dos mesmos
serviços, tal conduta resultou na ação de improbidade administrativa 0003586-
45.2014.8.26.0102;
V) Diante do histórico relatado e da não comprovação dos créditos foi instaurado
procedimento de fiscalização, termo de início nas páginas 503 a 505. Ciente o
município, seus representantes não apresentaram às autoridades fiscais, durante
o prazo por elas assinado, quaisquer elementos que embasassem os valores
compensados;
VI) Diante da reincidência específica e de todo o histórico do município em
informar compensações infundadas, entendeu a autoridade fiscal pela cobrança
de multa de ofício de 150%, nos termos do artigo 89, §10 da Lei 8.212/91. Para a
autoridade fiscal, extinguir créditos tributários mediante compensação, que sabe
o contribuinte ser falsa, constitui-se em fraude, conforme preconiza a Lei
4.502/64;
VII) O prefeito Edson Mendes Mota, CPF 111.073.438-79, foi considerado
solidariamente responsável (Termo às páginas 1.209 e 1.210), uma vez que,
segundo o autuante, dirigiu finalisticamente sua conduta no sentido de extinguir
indevidamente créditos tributários, tendo plena consciência do ilícito, como
descrito no item IV.
Ao final das verificações acima, a totalidade de compensações não homologadas
deste processo foi de R$ 10.894.453,83, valor este acrescido de multa de mora e
juros SELIC, compreendido entre 04/2018 e 09/2019.
(...)
Das Manifestações de Inconformidades
O Ente Municipal foi cientificado do Despacho Decisório em 10/05/2021, por meio
do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 1.211), e o solidário, Edson Mendes Mota,
foi cientificado por via postal em 06/05/2021, conforme Aviso de Recebimento acostado à fl.
1.219, e apresentaram Manifestações de Inconformidades em 07/06/2021, desacompanhadas de
novos documentos, com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls. 1.251 a
1.258):
Manifestação de Inconformidade da Municipalidade (fls. 1.224 a 1.240):
a) Relatando fatos ocorridos na gestão anterior e durante o curso do
procedimento fiscal, afirmou ser nova a gestão e que o município foi vítima de
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
5
administrações temerárias e incompetentes que causaram diversos prejuízos ao
erário;
b) A multa de 150% se mostra excessiva e extremamente punitiva, não havendo
motivação legal para sua aplicação, não podendo a edilidade ser responsabilizada
por conduta inadequada de antigo gestor;
c) Informa que a origem dos créditos é o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre verbas indenizatórias pagas aos segurados, questão discutida
no processo judicial 5000693-86.2019.4.03.6118. Assim sendo, solicita suspensão
do feito administrativo para evitar decisões que contrariem a justiça que ainda
não se pronunciou de forma definitiva sobre o caso;
d) Citando jurisprudência do CARF, pugna, invocando o princípio da verdade
material, pela apresentação posterior de documentos que esclareçam
definitivamente a existência de seus créditos, suspendendo-se o feito até lá;
e) A multa de 150% deve recair apenas sobre o antigo gestor, que possuiu,
conforme amplo conjunto probatório juntado aos autos pelo Fisco, dolo em sua
conduta;
f) É direito do manifestante postular pela realização de diligências ou perícias,
protestando pela formulação de quesitos complementares.
Manifestação de Inconformidade solidário Edson Mendes Mota (fls. 1.243-1244):
A) Que os valores compensados não se reverteram à esfera patrimonial do
solidário e sim à do município e que usou os valores para dar melhores condições
de vida à população;
B) Os valores compensados tiveram parcial acolhida, o que afasta a má-fé dos atos
praticados, sendo indevida a multa de 150% aplicada.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da DRJ/PE, em sessão de 06 de outubro de 2022, no acórdão no 104-
009.816 (fls. 1.251 a 1.258), julgou as impugnações improcedentes, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 1.251):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2018
a 30/09/2019 PERÍCIAS. DILIGÊNCIAS. REQUISITOS LEGAIS. OBRIGATORIEDADE.
Reputam-se como não formulados os pedidos de perícia que não contiverem os
requisitos legais estabelecidos, assim como as solicitações de diligências
indeterminadas ou que não contribuam ao esclarecimento das questões atinentes
ao processo.
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESES LEGAIS.
O prazo para juntar documentos ao processo preclui com a impugnação, salvo as
hipóteses legais previstas.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2018 a 30/09/2019 COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. OBRIGATORIEDADE.
O aproveitamento de créditos oriundos de decisões judiciais para efeitos de
compensação só é possível após o trânsito em julgado.
SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO À LEI. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse no fato gerador
e na qualidade de responsável descumpra lei.
Do Recurso Voluntário
A Municipalidade tomou ciência do acórdão em 06/12/2022, conforme “Termo de
Ciência por Decurso de Prazo” (fl. 1.266), e interpôs recurso voluntário em 05/01/2023 (fls. 1.272 a
1.289), em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, em apartada síntese: (i) que a atual
gestão do Município assumiu em 04/01/2021, após as compensações realizadas pela antiga
gestão; (ii) o Município é vítima de gestões anteriores temerárias, que atuavam com o objetivo de
lesar o patrimônio público municipal; (iii) os valores decorrentes da não homologação das
compensações tributárias, acrescidos da multa de ofício são expressivos frente à arrecadação
municipal, e que o Município enfrenta grave crise financeira; (iv) é direito do recorrente postular
pela realização de diligências ou perícias, protestando pela formulação de quesitos
complementares, razão pela qual, novamente, pugna pela baixa em diligência, a fim de se apurar o
que seria devido e o que é indevido nas compensações realizadas. Requereu, ainda, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, até que haja decisão administrativa definitiva, nos termos do
artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O solidário, Edison Mendes Mota, tomou ciência do acórdão em 14/12/2022, por
via postal, conforme aviso de recebimento acostado aos autos a fl. 1.268, e não interpôs recurso
em face do acórdão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira LUANA ESTEVES FREITAS, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da preliminar: pedido de baixa em diligência
O município, invocando o princípio da verdade material, requer a baixa do processo
em diligência, a fim de que seja concedido prazo que a municipalidade apure as compensações
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
7
realizadas pela gestão anterior, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que
haja decisão administrativa definitiva.
Quanto ao pedido de diligência, entendo que este não comporta acolhimento, uma
vez que o recorrente o faz de modo genérico, não especificando quais seriam as medidas a serem
adotadas a fim de se realizar a apuração das compensações realizadas pela gestão anterior, sendo
que os elementos constantes no processo são suficientes à completa apreciação do mérito do
caso, como será adiante exposto.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
8
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do §
1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, o próprio recorrente deveria ter apresentado as provas
necessárias a corroborar com o seu direito, em virtude do seu ônus probatório, nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil, qual seja: a origem e a existência dos créditos tributários
utilizados para a compensação das contribuições previdenciárias no período de 04/2018 a
09/2019, e dele não se desincumbiu, pois de fato, os créditos são inexistentes.
O recorrente teve diversas oportunidades, quer seja durante o procedimento de
fiscalização, do qual foi intimado em mais de uma oportunidade para comprovar a origem dos
créditos tributários utilizados nas compensações do período de 04/2018 a 09/2019, ou com a
Manifestação de Inconformidade e novamente com o recurso voluntário interposto, e em todas
estas todas estas oportunidades deixou de apresentar elementos capazes de comprovar a
legalidade das compensações efetuadas.
Isso porque, a realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a municipalidade, ora recorrente, não demonstrou a
presença dos requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido
de baixa em diligência deve ser indeferido, com a manutenção integral do acórdão recorrido, e a
glosa da compensação tributária fundada em crédito inexistente.
Da suspensão do crédito tributário
A municipalidade, ora recorrente, requer seja reconhecida a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
9
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as manifestações de inconformidade e recursos apresentados nos
termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade
do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33
do Decreto n° 70.235 de 1972.

Da Matéria Estranha à lide
As considerações da municipalidade recorrente sobre a multa isolada devem ser
feitas no processo n. 19613.722007/2021-39, sendo matéria estranha a este feito, razão pela qual
não serão discutidas neste voto.
Do mérito: da inexistência do crédito tributário utilizado para compensação
A municipalidade, ora recorrente, reitera os mesmos argumentos trazidos em sede
de Manifestação de Inconformidade, afirmando, em síntese, que “a origem dos créditos é o
recolhimento de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias pagas aos segurados,
questão discutida no processo judicial 5000693-86.2019.4.03.6118.”
Os argumentos trazidos pela recorrente compuseram a impugnação e foram
enfrentados pelo juízo a quo, de modo que, por concordar e não merecerem reparos os
fundamentos da decisão recorrida, adoto-os como razões de decidir, nos termos do artigo 114, §
12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fl.
1.256):
DA GLOSA DAS COMPENSAÇÕES
Verificando as autoridades fiscais que não houve justificativa para a relevante
compensação de créditos tributários feita em GFIP, não havia outra opção a não
ser efetuar a glosa.
Em sede de manifestação, poderiam os interessados trazer aos autos estas
provas, mas novamente quedaram-se inertes.
Em consequência, este feito administrativo não precisa esperar qualquer
pronunciamento judicial pelas seguintes razões:
A uma que o contribuinte não aguardou o marco inicial previsto pelo CTN para
realização da compensação, no caso o trânsito em julgado; a duas porque ele não
identifica a origem da compensação de forma a relacioná-la com o processo
judicial.
Exigência fiscal mantida sem reparos.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.858 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721498/2021-09
10
Acrescento, ainda, que para que haja o direito a compensação tributária, necessário
se faz que o crédito seja revestido de certeza e liquidez, sendo que no caso ora em análise não
restaram comprovados a presença de tais requisitos, ao contrário, o contribuinte sequer
identificou a origem do crédito tributário, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantido na
íntegra o acórdão recorrido.
Ressalto, ao final, que as demais alegações tecidas no Recurso Voluntário pela
Municipalidade de que: (i) a atual gestão do Município assumiu em 04/01/2021, após as
compensações realizadas pela antiga gestão; (ii) o Município é vítima de gestões anteriores
temerárias, que atuavam com o objetivo de lesar o patrimônio público municipal; e (iii) os valores
decorrentes da não homologação das compensações tributárias, acrescidos da multa de ofício são
expressivos frente à arrecadação municipal, e que o Município enfrenta grave crise financeira, não
são suficientes para comprovar a existência do crédito tributário apto a ensejar o direito à
compensação tributária, de modo que a glosa da compensação tributária deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS

Fl. 1301
DF CARF MF
Original